Tribunal: TJDFT
Processo: 0707761-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de petição apresentada por SIRLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA, na qual requer a concessão de efeito suspensivo à Apelação Cível a ser interposta na ação de imissão na posse n. 0717182-91.2021.8.07.0020, cuja sentença foi proferida com o seguinte dispositivo: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para tornar definitiva a liminar concedida no ID 107632120 e condenar a ré ao pagamento da taxa de ocupação, no valor de 1% sobre R$ 164 .538,00 (cento e sessenta e quatro mil quinhentos e oito reais), por mês, nos termos do art. 37 da lei 9.514/97, desde 23/09/2021 até a data da imissão da autora na posse do imóvel, acrescido de juros de mora (1% a.m.) e correção monetária pelo INPC, a contar da data do vencimento de cada parcela. Expeça-se mandado para desocupação compulsória do imóvel, conforme já determinado no ID 114529047 . Em razão da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais, bem como a pagar os honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, o que faço com base no art. 85, § 2o, do CPC, cuja exigibilidade resta suspensa, em razão da gratuidade de justiça concedida. Aduz a parte Ré, patrocinada pela Defensoria Pública, que foi decretada a revelia erroneamente, pois a contagem do prazo para contestação foi considerada a partir da juntada da habilitação da Defensoria, e não da juntada da diligência do mandado da citação, sendo que a Defensoria Pública não possui poderes para receber citação. Além disso, não teria sido foi considerado o prazo em dobro para a Defensoria apresentar contestação. Sustenta, assim, que a r. sentença seria nula, pelo que requer a concessão de efeito suspensivo à apelação, com o fim de recolher o mandado de desocupação compulsória. É a suma dos fatos. Não vislumbro o preenchimento dos requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Conforme fundamentado pelo MM. Juiz na r. sentença, “não obstante a revelia operada, o conjunto probatório formado nos autos também dá suporte à pretensão, porquanto restou comprovada nos autos a consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, conforme se verifica na certidão de ônus do imóvel (ID 107610346 ) seguida da arrematação em leilão pela autora, no dia 06/10/2021, pelo valor de R$ 164.538,00 (cento e sessenta e quatro mil quinhentos e oito reais), nos termos da Lei 9.514/97”. A imissão de posse é uma ação petitória ajuizada pelo proprietário do bem contra o seu ocupante, sendo que eventual concessão de liminar, initio litis, pressupõe a prova do domínio sobre o bem, sua individualização e a demonstração da posse injusta exercida pela parte adversa, requisitos estes devidamente demonstrados nos autos. Ademais, cuida-se de sentença que confirmou a liminar concedida no início da ação, de modo que eventual nulidade da r. sentença, se decretada, não iria interferir na eficácia da liminar, contra a qual nem mesmo foi interposto o recurso adequado. Anoto, ainda, que a decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828 do Distrito Federal, que prorrogou o prazo de validade da Lei no 14.216/2021, não interfere na conclusão deste julgado, tendo em vista que aquela visa resguardar a população em condição de vulnerabilidade e de baixa renda, o que não é o caso da Apelante, não sendo, portanto, aplicável indiscriminadamente em qualquer caso despejo. Nesse sentido, colaciono aresto desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.017 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTAMENTO. PURGAÇÃO DA MORA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO AGRAVO INTERNO. MÉRITO. SUSPENSÃO DA MEDIDA LIMINAR DE DESPEJO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA VULNERABILIDADE DO LACATÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme redação do § 5o do artigo 1.017 do CPC, se forem eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. De acordo com o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver à instância revisora a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões. 3. Configura inovação recursal a veiculação de matéria não abordada anteriormente no agravo de instrumento, impossível de ser aviada em agravo interno. 4. A Suprema Corte, na ADPF 828 MC/DF, proferiu decisão acerca da tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade, no contexto da pandemia da COVID-19. De acordo com o decisum, na linha do que já fora previsto na Lei no 14.010/2020, deve ser suspensa a ordem de despejo liminar pelo prazo de seis meses, desde que caracterizada a vulnerabilidade do locatário. 5. Não restando demonstrada a vulnerabilidade do locatário e evidenciado que a inadimplência referente aos encargos locatícios é anterior ao reconhecimento oficial do estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do novo coronavírus, deve ser mantida a ordem de desocupação liminar do imóvel locado. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno conhecido em parte e, na extensão, não provido. (Acórdão 1370132, 07211457020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. TERRACAP. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. POSSIBILIDADE. PANDEMIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. IMÓVEL DESABITADO. VEDAÇÃO À DESOCUPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. 1. Comprovada a consolidação da propriedade em nome do fiduciário, a este é assegurado, liminarmente, a reintegração na posse do imóvel, para desocupação em sessenta dias (Lei 9.514/97, art. 30). 2. A eficácia do artigo 2o da Lei Distrital n.o 6.657/2020, que proíbe a remoção de ocupações e a efetivação de ordens de despejo, cuja posse tenha se iniciado antes da declaração da emergência de saúde de importância internacional, encontra-se sobrestada pelo Colegiado do Conselho Especial desta Corte, com efeitos ex nunc e erga omnes (ADI 0709858-13.2021.8.07.0000). 3. Decisão da ADPF 828, que veda "medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis", não alcança o imóvel disputado por empresa de construção civil em que sequer há construção erguida com uso para moradia. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1396517, 07323725720218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 11/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse contexto, não vislumbro a plausibilidade do direito alegado, requisito indispensável para a concessão da liminar recursal pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO da ordem de despejo. Intimem-se. Após, apensem-se à apelação interposta. Brasília, 5 de abril de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator